Tribunal: CARF
Processo: 11610.005228/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da divergência interpretativa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005228/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.499 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO BRUNO MELLONE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes (relator), João
Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que conheceram. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera
Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 67 do Anexo II, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005228/2009-71
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 2201-004.996, proferido pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, na sessão de julgamento realizada
em 13 de fevereiro de 2019.
A autuação encartada nos presentes autos decorre de a autoridade fiscal ter
apurado compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 51.100,35
referente à fonte pagadora BRAZIL S. CASUAL DINING COMERCIAL LTDA. De acordo
com a fiscalização, intimado, o contribuinte não teria apresentado o informe de rendimentos e a
fonte pagadora não teria apresentado a Dirf.
A autuação foi integralmente mantida em primeira instância (Acórdão no. 12-
61.765 – fls. 25 / 27).
O sujeito passivo não se conformou com a decisão de primeira instância e interpôs
o competente recurso voluntário (fls. 34 / 66).
Na data de 13 de fevereiro de 2019, o recurso voluntário interposto pelo sujeito
passivo foi julgado procedente por meio do Acórdão no. 2201-004.996, sendo relevante
transcrevermos sua ementa (fls. 69 / 73):
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE DO
ESPÓLIO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
POSTERIOR
À
DATA
DO
FALECIMENTO.
Somente o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo do lançamento o
fiscal, uma vez que os fatos geradores ocorreram após a data do falecimento, já tendo a
Receita Federal recebido mais de uma Declaração de Ajuste Anual do espólio.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 19
de março de 2019 (fls. 74). Na data de 20 de março de 2019 (fls. 92), foi interposto o competente
recurso especial, alegando-se a existência de divergência interpretativa no que toca à nulidade de
auto de infração lavrado em nome do "de cujus" sem acréscimo da palavra espólio (fls. 75 / 82).
Em tal recurso especial, requer-se a reforma do acórdão recorrido com base nos
seguintes argumentos, em síntese:
 Mesmo que não conste o termo "espólio" na identificação do sujeito passivo,
mas o representante legal apresenta a impugnação em nome do espólio,
validado está o lançamento, uma vez que as formas e os atos processuais têm
caráter instrumental;
 A retenção na fonte glosada pela fiscalização restaria incomprovada.
Em despacho exarado em 10 de maio de 2019, a então presidente da 2a Câmara da
2a Seção do CARF deu integral seguimento ao recurso especial em comento (fls. 98 / 100).
Devidamente cientificado do teor do Acórdão no. 2201-004.996, do recurso
especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e do despacho de
admissibilidade de tal recurso na data de 19 de maio de 2021 (fls. 106), o espólio de Antônio
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

Bruno Mellone apresentou suas contrarrazões ao recurso especial em 2 de junho de 2021 (fls.
109), requerendo:
 A manutenção do entendimento prestigiado na decisão de piso;
 Em caráter subsidiário, que, na eventualidade da procedência do recurso
especial manejado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que os autos
sejam devolvidos à C. Turma Julgadora, para que ela conhecesse dos demais
pleitos formulados no recurso voluntário, que deixaram de ser apreciados por
conta do acolhimento da nulidade suscitada (fls. 112 / 126).
Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Newman de MAttera Gomes, Relator.
O recurso especial apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, conforme despacho acostado aos autos às fls. 98 / 100. A matéria com interpretação
pretensamente divergente que restou admitida reside nulidade de auto de infração lavrado em
nome do "de cujus" sem acréscimo da palavra espólio.
Inicialmente, é importante destacar que a análise de recurso especial endereçado a
esta Câmara Superior de Recursos Fiscais deve ser empreendida em três etapas logicamente
concatenadas, quais sejam:
1. Admissibilidade do recurso interposto, especialmente em face da efetiva
ocorrência de divergência acerca da interpretação da legislação tributária
empreendida em face de situações fáticas similares, dada o mesmo arcabouço
jurídico-normativo. Tal juízo de admissibilidade engloba apenas os temas em
que foi admitido o recurso especial pelo presidente da Câmara competente ou
pelo Presidente do CARF;
2. Definição da interpretação da legislação tributária entendida como escorreita;
3. Aplicação da intepretação entendida como escorreita ao caso concreto, caso
seja necessária para o adequado cumprimento do acórdão e sem qualquer
revolvimento do conteúdo fático probatório, tendo em vista o descabimento da
adoção de tal providência no âmbito de recurso especial.
Passamos, então, ao conhecimento.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA FAZENDA
NACIONAL
Antes de passarmos à análise da similitude fática entre os acórdãos (recorrido e
paradigma), penso ser relevante destacar que a situação fática é o “pano de fundo” para se
identificar se efetivamente houve divergência na interpretação da legislação tributária. Ou seja,
quando se verifica a existência de similitude fática, a preocupação reside em verificar se foi
diversa a interpretação dos mesmos dispositivos legais e normativos a ambas as situações.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

Inicialmente, vamos relembrar a situação fática apreciada no acórdão recorrido e a
interpretação prevalente no julgamento:
SITUAÇÃO FÁTICA: lançamento efetuado em nome do de cujus em relação a
fato gerador ocorrido após o seu falecimento, que teria sido oportunamente informado à Receita
Federal;
TESE PRESTIGIADA: nulidade material da autuação por erro na identificação do
sujeito passivo.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional funda seu apelo extremo em acórdão
paradigma proferido pelo própria 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no.
9202-003.160). Vamos relembrar a situação fática e a tese prestigiada em tal decisão:
SITUAÇÃO FÁTICA: lançamento efetuado em nome do de cujus em relação a
fato gerador ocorrido antes do seu falecimento, tendo sido o lançamento confeccionado após a
data da morte (quando da confecção do lançamento, a Receita Federal já teria ciência do
falecimento). Para melhor compreensão, seguem as datas relevantes no quadro infra:
Data do fato gerador
Data do falecimento
Data da confecção da
autuação
31/12/2001
31/03/2004
31/08/2004
TESE PRESTIGIADA: a mera falta de aposição do termo “espólio” ao nome do
sujeito passivo autuado não configura nulidade que justifica o cancelamento do auto de infração.
Entendo que as situações fáticas tratadas no acórdão recorrido e no acórdão
paradigma são, de certa forma, similares, apesar de não guardarem perfeita correlação. No
acórdão recorrido, o fato gerador ocorreu após o falecimento e o lançamento foi efetuado em
nome do de cujus; no acórdão paradigma, o fato gerador ocorreu antes do falecimento, o
lançamento foi efetuado em nome do de cujus e a autuação foi lavrada após o falecimento.
Em relação à similitude fática bastante para ensejar a divergência interpretativa
suscitada, acho relevante transcrever o seguinte excerto do acórdão paradigma:
Examinando o lançamento é possível verificar que o auto de infração foi
lavrado em face de Maria de Abreu Cezar, falecida em 31/03/2004 (certidão de
óbito de fls. 09), mas sem a indicação de se tratar de espólio.
O espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de atividade (apuração
de haveres para distribuição da herança). Não se trata, a meu ver, de sujeitos
distintos, mas do mesmo sujeito em diferente momento de existência lógica.
Tanto assim que todos os atributos fiscais do de cujus permanecem válidos para o
espólio, por exemplo as isenções ou reduções de capital na alienação de bens e direitos
que dependem de elementos temporais como data de aquisição.
O excerto supra bem demonstra que, no acórdão paradigma, se entendeu que não
seriam sujeitos distintos o de cujus e seu espólio. Logo, lícito concluir que, na específica situação
tratada no acórdão recorrido, a turma prolatora do acórdão recorrido não vislumbraria qualquer
nulidade na autuação encartada nos presentes autos, pois seria irrelevante o fato de o lançamento
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

ter sido efetuado em nome do de cujus após o seu falecimento, pois o de cujus e o espólio não
seriam sujeitos distintos.
Deste modo, conclui-se que ambos os arestos (recorrido e paradigma) albergam
similitude fática suficiente, pois trataram da legislação tributária afeta à definição de sujeito
passivo, especificamente em relação à distinção ou identidade entre o de cujus e seu espólio para
fins tributários.
Além da similitude fática acima destacada, é forçoso concluir que houve
divergência na interpretação da legislação tributária: no acórdão recorrido, entendeu-se nulo, por
afronta ao disposto no artigo 142 do CTN, o lançamento efetuado em nome do de cujus após o
seu falecimento, desde que a Receita Federal tenha sido informada regularmente acerca do
falecimento; já no acórdão paradigma, entende-se que não haveria tal afronta, pois não seriam
sujeitos distintos o de cujus e o seu espólio, sendo irrelevante que a Receita Federal tenha sido
informada oportunamente do falecimento.
Portanto, conheço do recurso especial em relação à divergência interpretativa
indicada no recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira –Redator Designado
Em que pesem a logicidade e os argumentos do ilustre Relator, ouso, com o
devido pedido de licença, manifestar meu entendimento quanto ao conhecimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é
aquela que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária,
quando analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas sem
similitude, não há como se reconhecer o dissídio jurisprudencial. Passa-se, assim, à verificação
da semelhança entre os arestos postos em confronto.
Para demonstrar a divergência a Recorrente indicou como paradigma o Acórdão
9202-003.160, de cujo relatório e voto vale a pena transcrever os seguintes trechos:
Relatório
Em face de Espólio de Maria de Abreu Cezar foi lavrado o auto de infração de fls. 40 a
46, objetivando a exigência de diferença de imposto em decorrência da identificação
pela autoridade lançadora de rendimentos indevidamente considerados pelo contribuinte
como isentos por moléstia grave, referentes ao ano-calendário de 2001.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

Voto
Examinando o lançamento é possível verificar que o auto de infração foi lavrado em
face de Maria de Abreu Cezar, falecida em 31/03/2004 (certidão de óbito de fls. 09),mas
sem a indicação de se tratar de espólio.
O espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de atividade (apuração
de haveres para distribuição da herança). Não se trata, a meu ver, de sujeitos distintos,
mas do mesmo sujeito em diferente momento de existência lógica.
Tanto assim que todos os atributos fiscais do de cujus permanecem válidos para o
espólio, por exemplo as isenções ou reduções de capital na alienação de bens e direitos
que dependem de elementos temporais como data de aquisição.
Não causa espécie, assim, que o referido auto de infração tenha sido recebido pelo
inventariante que, pelo exame da impugnação e do recurso voluntário apresentados,
demonstrou ter conhecimento dos fatos ocorridos e das infrações imputadas ao de cujos
Dos trechos acima colacionados verifica-se que o fato gerador refere-se ao ano-
calendário de 2001, portanto, antes do falecimento da Contribuinte, ocorrido em 31/03/2004.
No recorrido, a situação é outra. Nota-se que o fato gerador do IRPF se deu no
ano-calendário 2006, posteriormente ao óbito do de cujos, ocorrido em 2003, conforme se extrai
do voto:
Os documentos trazidos à colação por ocasião do protocolo do Recurso Voluntário
atestam que o óbito do contribuinte se deu no ano de 2003. A compensação do Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF é do ano-calendário 2006, sendo que o lançamento do
crédito tributário é de 18/05/2009.
No entender desse Conselheiro, é fato relevante, para fins de verificação da
similitude fática entre os arestos, a data do fato gerador em relação ao momento do óbito,
podendo tal circunstância se configurar em fator decisivo na formação da convicção do julgador
quanto à apreciação da identificação do sujeito passivo.
É intuitivo que, tendo o fato gerador ocorrido antes do óbito do sujeito passivo, a
probabilidade de se flexibilizar a regra que obriga a lavratura em nome do espólio seja bem
maior de que nos casos em que a concretização da hipótese de incidência tenha se dado já depois
do falecimento do contribuinte.
É provável que, diante da situação retratada no recorrido, o colegiado prolator do
paradigma tivesse decidido anular o auto de infração, uma vez que, quando da ocorrência do fato
que deu causa ao lançamento, a Administração Tributária já tinha ciência do óbito do
contribuinte em nome de quem foi lavrado o auto de infração. Ou seja, no caso do recorrido,
diferentemente do paradigma, os trechos colacionados mostram que o fato gerador sequer foi
praticado pelo de cujos, mas pelo seu espólio.
Com efeito, no presente confronto é nítida a falta de similitude fática entre
recorrido e paradigma, o que leva à conclusão que a decisão paradigmática indicada não se
presta a comprovar a divergência pretendida.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.499 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.005228/2009-71

CONCLUSÃO
Diante do exposto e pelos fundamentos apresentados, voto por não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 160
DF CARF MF
Original